Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009415-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Elivaldo De Oliveira Santos, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a gravidade do crime – apreensão de 36 kg de cocaína – e a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho transcrito da decisão proferida oralmente na audiência de custódia:
“[...] por isso, vejo a necessidade de ingressar no exame do estado de liberdade.
O primeiro ponto é a quantidade de entorpecente, que é expressiva por qualquer olhar. A qualidade do entorpecente é sabidamente destrutiva.
O modo de transporte envolve a interestadualidade, quase atravessando o país, para disseminar o entorpecente, e o profissionalismo, que é visível pelo modo de acondicionamento do entorpecente, em compartimentos preparados/falsificados no veículo. Esse modo de ocultar entorpecentes no veículo revela não uma eventualidade da ação, ou uma ausência de participação de outras pessoas. A quantidade de entorpecente, o transporte interestadual, o modo de acondicionamento – indicando profissionalismo –, somados à reincidência – embora não seja reincidência específica, mas é reincidência ligada ao sistema nacional de drogas, sendo a primeira condenação ligada à associação para o tráfico – justifica ainda mais o decreto da preventiva, como postulou o Ministério Público.
A prisão possui os fundamentos na garantia da ordem pública, pela reincidência e pela gravidade em concreto, em razão da quantidade e qualidade da droga, do transporte interestadual e o profissionalismo.
Desta feita, segue imposta a preventiva. [...]” (vídeos extraídos dos autos n. 1004757-93.2021.8.11.0004).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta – dada a apreensão de expressiva quantidade de cocaína [mais de 36 kg] –, e da probabilidade de reiteração do fato delituoso – ante a existência de executivo de pena por delito de mesma natureza –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE DEMONSTRA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO PRINCIPAL DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. INCIDÊNCIA, TODAVIA, DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP, REL. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI. INCLUSÃO DO ART. 318-A AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 13.769/2018. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. Tem base empírica idônea a prisão cujo decreto ressalta a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade total de droga apreendida - aproximadamente 30 kg de maconha; 18,78 kg (dezoito quilos, setecentos e oitenta gramas) em poder da primeira Paciente e 11,23 kg (onze quilos, duzentos e trinta gramas) da segunda. No caso, independentemente dos alegados predicados das Acusadas, não há como reconhecer a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente porque esta Corte, em inúmeros julgados, reputou válida a segregação processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a especial reprovabilidade objetiva do crime. [...] (HC 599.031/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.